Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706664-18.2020.8.07.0007 RECORRENTE: NATALIA DA SILVA GONÇALVES RECORRIDO: G44 BRASIL S.A DESPACHO Na petição de ID 44672974, o advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417, informa que foi destituído, sem colacionar qualquer documento de revogação do mandato outorgado pela parte recorrida G44 BRASIL S.A. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono da parte recorrida, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da notificação da outorgante, bem como não há documentação comprobatória de que a mandante revogou o mandato. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial de ID 42115607. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024